Tribunal: TJSP
Processo: 0509747-17.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos datados de 1996 a 2001 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2002 a 2004 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos datados de 1996 a 2001 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Débitos datados de 2002 a 2004 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação – Reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 25 da LEF e do art. 10 do CPC – Prosseguimento da ação executiva somente quanto aos débitos datados de 2002 a 2004 – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509747-17.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado AC MILTON COELHO
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509747-17.2006.8.26.0224 -Voto no 8396
2
Apelação Cível no 0509747-17.2006.8.26.0224.
Apelante: Municipalidade de Guarulhos.
Apelado: Milton Coelho de Souza.
Comarca: Guarulhos.
Juíza de origem: Larissa Boni Valieris.
VOTO No 8396
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 1996 a 2004 Reconhecimento da prescrição
direta dos débitos datados de 1996 a 2001 Cabimento
Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos
332, §1o e 487, II, ambos do CPC Débitos datados de
2002 a 2004
Afastamento da prescrição intercorrente,
diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ Demora
da Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação
Reconhecimento de prescrição não originária, sem a
prévia oitiva da Fazenda Pública
Inadmissibilidade

Aplicação do art. 25 da LEF e do art. 10 do CPC

Prosseguimento da ação executiva somente quanto aos
débitos datados de 2002 a 2004
Recurso da
Municipalidade parcialmente provido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Guarulhos, nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada
contra Milton Coelho de Souza, em face da r. sentença de fls. 14, que declarou
a prescrição dos débitos nela discutidos, julgando extinta a ação executiva, nos
termos do art. 487, inciso II c.c. art. 924, inciso V, ambos do CPC.
Alega, o Município apelante, que a demanda
foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174, caput, do CTN, vez que os
débitos exequendos resultaram definitivamente constituídos no primeiro dia do
exercício subsequente àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509747-17.2006.8.26.0224 -Voto no 8396
3
efetuados (art. 173, inciso I, do CTN). Sustenta, ainda, que eventual demora na
citação do executado enseja a aplicação da Súmula no 106 do STJ e que não foi
observado o princípio do impulso oficial. Cita, também, os princípios da boa fé
objetiva e da duração razoável do processo, além da aplicação, ao caso, do art.
219, §1o, do CPC. Requer, ao final, o integral provimento do apelo, com o
prosseguimento da ação executiva.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o Município de
Guarulhos promoveu, em 22/12/2006 (fls. 02-verso), Execução Fiscal em face
de Milton Coelho de Souza, visando à cobrança de créditos tributários
relativos a IPTU dos exercícios de 1996 a 2004, conforme CDA ́s de fls.
03/05, tendo, o despacho ordenatório da citação, sido proferido em
12/12/2007.
Frustrada a tentativa de citação do executado,
a Municipalidade, em 13/01/2011, requereu que o atual ocupante do bem,
objeto da tributação, fosse incluído no polo passivo da ação, em substituição
ao executado originário, procedendo-se, após, a penhora de bens, com seu
competente registro. Entretanto, tal requerimento nem sequer fora analisado,
sobrevindo a prolação, em 12/07/2019, da r. sentença extintiva do feito, pelo
reconhecimento da prescrição dos débitos exequendos.
Contra esse r. decisum, insurgiu-se a
Municipalidade de Guarulhos, por meio do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509747-17.2006.8.26.0224 -Voto no 8396
4
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere ao IPTU, no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação, não configurando causa interruptiva
da contagem prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária, uma
vez que o contribuinte não anuiu (conforme acórdãos proferidos nos
julgamentos do REsp no 1.641.011/PA e REsp no 1.658.517/PA, referentes ao
Tema 980 do E. STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018), são considerados,
in concreto, como termos iniciais dos lapsos prescricionais os dias 12/01/1996;
05/02/1997; 04/02/1998; 03/02/1999; 15/02/2001; 20/02/2002; 23/01/2003 e
23/01/2004 (conforme CDA's de fls. 03/05).
Tais datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se então os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que os débitos datados de 1996 a 2001 já se encontravam prescritos quando do
ajuizamento da ação, em 22/12/2006. Isso porque seus prazos prescricionais já
haviam
se
exaurido,
respectivamente,
em
13/01/2001;
06/02/2002;
05/02/2003; 04/02/2004 e 16/02/2006.
Em relação a tais créditos exequendos, pois, a
extinção da demanda executiva fica mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487,
inciso II, ambos do CPC, com a improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art.
332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509747-17.2006.8.26.0224 -Voto no 8396
5
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A
sentença extinguiu a execução fiscal em virtude
da ocorrência da prescrição intercorrente.
Pretensão
à
reforma
-
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal. Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da
sentença extintiva, mas por outro fundamento.
Nega-se provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509747-17.2006.8.26.0224 -Voto no 8396
6
No que se refere aos débitos datados de 2002
a 2004, embora a ação executiva tenha sido ajuizada dentro dos prazos
prescricionais, cumpre ressaltar que o despacho ordenatório de citação do
executado somente foi proferido em 12/12/2007, ou seja, quase um ano após o
ajuizamento da demanda, razão pela qual é o caso de se aplicar a Súmula no
106 do STJ, diante da desídia da Serventia para com a causa, que não pode ser
imputada à Municipalidade, devendo, portanto, quanto a referidos débitos, a
ação prosseguir em seus ulteriores termos.
E mesmo que assim não fosse, saliente-se
que, a despeito da ocorrência ou não de prescrição no tocante aos referidos
créditos, por tê-la reconhecido, o D. Juízo a quo, sem a prévia oitiva
fazendária, a r. sentença deveria ser anulada, por ofensa ao art. 25, caput, da
Lei no 6.830/80 e ao art. 10 do novel Código de Processo Civil.
Para remessa à E. Instância Superior,
consideram-se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados, com a ressalva de que o v. Acórdão não se faz obrigado a
discursar sobre todos os dispositivos de lei reportados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora